Tribunal: STF
Processo: ARE 1044728
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-29
Data de publicação: 2017-08-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Advogado. Horas extras. Dedicação exclusiva. Caracterização. Discussão. Lei nº 8.606/94. Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Artigo 97 da CF. Súmula Vinculante nº 10. Ofensa. Não ocorrência. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    2. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há ofensa ao art. 97 da Constituição Federal ou à Súmula Vinculante nº 10 quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, pois não houve a prévia fixação de honorários advocatícios na causa.